Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738499-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0706687-57.2022.8.07.0018, proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 228534809 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, para fixar como devido o montante de R$ 486.336,23 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Em razão do êxito parcial obtido pelo agravante na impugnação ofertada, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo executado. Foi determinada, ainda, a expedição dos requisitórios em caso de preclusão da decisão. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta que estão configuradas a ilegitimidade ativa ad causam e a prescrição da pretensão executiva. Quanto ao mérito, assevera que os servidores substituídos, apontados pelo sindicato agravado, receberam o adicional noturno no período de março de 2005 a dezembro de 2008, conforme planilhas financeiras juntadas aos autos, com exceção dos servidores LUIZ CARLOS JABER BARBOSA, LUIZ RIBEIRO MOTA, MAILTON SABINO DE OLIVEIRA, os quais receberam a referida verba de forma parcial, o que evidencia o excesso de execução. Aduz que as rubricas temporárias não devem servir de cálculo para o adicional noturno e que os valores pagos administrativamente devem ser abatidos no montante devido aos servidores. Sustenta que a correção monetária deve observar os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 905. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença ou a expedição de requisitórios até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De início, é necessário destacar que o agravo de instrumento não deve ser integralmente conhecido. No que se refere à pretensão de abatimento dos valores pagos administrativamente no montante devido aos servidores, o agravante carece de interesse, uma vez que, os valores individualmente apontados na r. decisão recorrida correspondem àqueles descritos na planilha de cálculos apresentada pelo próprio DISTRITO FEDERAL por ocasião do oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 202726791), na qual foi indicada a diferença de adicional noturno entre o valor calculado sobre o vencimento e a remuneração. Em relação à tese de que a correção monetária deve ser calculada com base nos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, na forma definida pelo Tema no 905/STJ, não há interesse recursal por parte do agravante, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau deixou assinalado que deve ser mantida a forma de correção monetária estabelecida na sentença coletiva, em observância ao Tema no 733/STF, porquanto o título executivo que ora se executa transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do RE 870.947/SE e da EC 113/2021. Ficou assinalado, ainda, que os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado. Não há, portanto, interesse recursal por parte do DISTRITO FEDERAL no que se refere a tais questionamentos, uma vez que, nesse particular, sua pretensão foi acolhida na r. decisão recorrida. Do mesmo modo, a arguição de ilegitimidade ativa ad causam não merece conhecimento, tendo em vista que se encontra configurada a preclusão pro judicato, na medida em que a questão já foi objeto de análise pela egrégia 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 0706687-57.2022.8.07.0018, interposta pelo sindicato agravado contra a extinção do cumprimento de sentença em razão da ilegitimidade da parte exequente para figurar no polo ativo da ação executiva (ID 173173989 do processo de origem). Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Na oportunidade do julgamento do recurso de apelação apontado, a egrégia 8a Turma Cível acolheu a pretensão recursal, para cassar a sentença e reconhecer a legitimidade do sindicato exequente, na condição de substituto processual, em decorrência de sua legitimação extraordinária para atuar em defesa de todos os integrantes da categoria representada, filiados ou não, independente de prévia autorização dos substituídos. Dessa forma, reconhecida a legitimidade do sindicato exequente para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, por acórdão transitado em julgado, não há como ser promovida nova discussão a respeito da questão, porquanto caracterizada preclusão pro judicato. Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento em relação a tais pontos. Quanto aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. O colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, nos casos em que a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, o qual deverá ser retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. No caso em apreço, embora o título judicial tenha transitado em julgado em 16/11/2012, o sindicato autor da ação propôs execução coletiva no ano de 2015, acarretando a interrupção do prazo de prescrição até a data do trânsito em julgado (30 de julho de 2022). Tendo em vista que o cumprimento individual de sentença coletiva no qual foi prolatada a decisão recorrida foi proposto em 30 de maio de 2022 (ID 126250126 do processo de origem), não se encontra configurada a prescrição alegada pelo agravante. No que se refere à alegação de que os servidores substituídos, apontados pelo sindicato agravado, receberam o adicional noturno no período de março de 2005 a dezembro de 2008, é preciso destacar que, de acordo com a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o valor pago a título de adicional noturno foi calculado com base no vencimento básico (ID 202726793 do processo de origem). Todavia, conforme assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o julgado designou expressamente que o adicional noturno deve ser calculado sobre o valor da remuneração do servidor, considerado o vencimento do cargo efetivo e as vantagens pecuniárias de caráter permanente. Vale destacar que a ação coletiva foi proposta com a finalidade de questionar a forma de cálculo do adicional noturno adotada pelo DISTRITO FEDERAL, para que o montante devido a esse título passasse a ser calculado com base na remuneração auferida pelo servidor e não sobre os vencimentos. Tal pretensão foi acolhida pela sentença exarada na ação coletiva e foi confirmada pelo acórdão exequendo (IDs 126250143 e 126252545 do processo de origem). Portanto, a tentativa de rediscussão da matéria esbarra na ofensa à coisa julgada formada no título judicial exequendo. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não há razão para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença. Com essas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025 às 09:17:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, p. 1.589-1.590. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.